Tribunal: TCU
Processo: 037.265/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2137/2020-TCU-Plenário Vistos, relacionados e discutidos estes autos de pedido de reexame apresentado pela empresa Rigel Construtora Ltda., com pedido de concessão de medida cautelar, por meio do qual a representante requer a reforma do Acórdão 2820/2019-TCU-Plenário , proferido em sede de representação, que foi conhecida, para, no mérito, ser considerada improcedente, além de indeferido o pedido de concessão de medida cautelar formulado; Considerando que a jurisprudência do Tribunal é pacífica em reconhecer que os representantes e denunciantes não são automaticamente interessados nos respectivos processos; Considerando que o desenvolvimento do processo de representação é governado pelo princípio do impulso oficial, consoante aplicação subsidiária do art. 262 do Código do Processo Civil à legislação processual do TCU, autorizada pelo Enunciado 103 da Súmula de Jurisprudência desta Corte; Considerando que o exercício de representação perante esta Corte com o objetivo de proteger o interesse público foi respeitado, uma vez que a representação foi conhecida e seu mérito foi devidamente examinado por este Tribunal, conforme o Acórdão 2820/2019-TCU-Plenário ; Considerando que na instrução de peça 7, que embasou o acórdão recorrido, a unidade técnica já havia tratado das alegações da representante acerca do serviço de hidrojateamento e da apresentação de custos unitários de diversos itens do edital por parte da empresa vencedora do certame, demonstrando as razões pelas quais não deveriam prosperar os argumentos da representante, estes mesmos argumentos não são aptos a legitimar seu ingresso como parte interessada nos presentes autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos termos do art. 48 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", § 3o, 146 e 282, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do pedido de reexame apresentado pela empresa Rigel Construtora Ltda., negar o seu ingresso como interessada nos presentes autos e dar ciência desta deliberação e da instrução à recorrente e à Companhia das Docas do Estado da Bahia; 1. Processo TC- Processo 037.265/2019-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Rigel Construtora Ltda (00.389.433/0001-80) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia das Docas do Estado da Bahia 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.